Tribunal: TJDFT
Processo: 0758289-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ETAPA DE SINDICÂNCIA E VIDA PREGRESSA. REPROVAÇÃO DO CANDIDATO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente a pretensão autoral de declaração de nulidade do ato proveniente da comissão de sindicância de vida pregressa e investigação social do concurso público para provimento do cargo de combatente da Polícia Militar do Distrito Federal 2023/2024 que o considerou não recomendado em razão de violação do edital.

2. Na origem, o autor informou que concorre ao cargo de combatente da Polícia Militar do Distrito Federal 2023/2024 e que, não obstante tenha sido aprovado em fases precedentes, foi considerado não recomendado e eliminado do certame ao realizar a etapa de sindicância e vida pregressa, com suporte no item 16.19, X do edital de abertura. Alegou ter registrado em sua ficha de investigação social que, na adolescência, experimentou maconha e lança perfume uma única vez.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo decorrente de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em sua insurgência, o recorrente aduz que inexiste ato abusivo ou ilegal que mereça ser reparado pelo Poder Judiciário, posto que o procedimento adotado pela Administração foi pautado pela estrita observância aos preceitos do edital do concurso, bem como aos princípios constitucionais pertinentes.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legalidade do ato de exclusão do recorrente do concurso público para provimento do cargo de combatente da Polícia Militar do Distrito Federal em razão de declaração de uso de substâncias entorpecentes.

6. No caso em análise, o candidato foi contraindicado na etapa de Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social por “Praticar fatos que caracterizam comportamento incompatível com o serviço policial militar, conforme subitem 16.19.x, do Edital no 04 - DGP/PMDR a saber: uso ou dependência de droga ilícita. O candidato declarou no Formulário para Ingresso na Corporação - FIC, que já fez uso: de "Maconha e Lança-perfume".

7. Tratando-se de concurso público da carreira policial, conquanto se mostre razoável a análise rigorosa da vida pregressa do candidato, no que se refere às infrações penais que eventualmente tenha praticado, e do seu padrão de comportamento moral e social, a sua idoneidade somente pode ser afastada em hipóteses de indiscutível gravidade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 560.900/DF fixou a tese de que “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” (Tema 22). Portanto, se nem mesmo a existência de inquérito ou processo penal autoriza a eliminação de candidato em concurso público, não se afigura legítima a eliminação do autor do certame por ter declarado, no formulário de investigação de vida pregressa, que experimentou substância ilícita no passado. Ressalte-se que a situação, diferentemente do alegado pelo recorrente, não se confunde com histórico de uso de drogas e, assim, não comprova falta de idoneidade moral e incompatibilidade para o ingresso na corporação. Ademais, conforme fixado na sentença, “o exame toxicológico de ID 203125904, do laboratório INNOVATOX ANÁLISES E PESQUISAS LTDA, realizado no dia 22/01/2024, atesta que o autor não é usuário de entorpecentes.”.

9. Desse modo, a não recomendação do candidato para a próxima etapa do certame pela comissão de sindicância de vida pregressa e investigação social fere a proporcionalidade, a razoabilidade e presunção de inocência.

10. Recurso conhecido e não provido.

11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.